Tribunal: TJSP
Processo: 0043947-13.2007.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal). Julgada extinta a punibilidade da ré, pela prescrição da pretensão punitiva. Defesa pretende a absolvição, por atipicidade da conduta, ou a prescrição retroativa antecipada, antes da análise de mérito. Impossibilidade. Prescrição antecipada é vedada pela Súmula 438, do STJ. Processo extinto não produz

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal). Julgada extinta a punibilidade da ré, pela prescrição da pretensão punitiva. Defesa pretende a absolvição, por atipicidade da conduta, ou a prescrição retroativa antecipada, antes da análise de mérito. Impossibilidade. Prescrição antecipada é vedada pela Súmula 438, do STJ. Processo extinto não produz qualquer reflexo na vida da ré. Desnecessária a análise do mérito da ação penal. Falta de interesse recursal – Recurso não conhecido.